Tribunal: TJBA
Processo: 0501958-23.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501958-23.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCIO REIS DOS SANTOS Advogado(s): MARCIO REIS SANTOS, GABRIEL BARRETO BARSANUFIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À UNANIMIDADE AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. EXAME DEVIDO DOS TÓPICOS RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DO DECISUM OBJURGADO. DISPENSA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO ACERCA DAS MATÉRIAS ARGUIDAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de Marcio Reis dos Santos contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, proferido na Sessão de 23/01/2025, que conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo-se os termos do decisum vergastado. 2. Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada. 3. Com efeito, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, demonstrando claramente o posicionamento da Relatoria, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado, até porque não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorrente na espécie. 4.Parecer da douta Procuradoria de Justiça subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Tânia Regina Oliveira Campos, pela rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0501958-23.2019.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura, como Embargante MARCIO REIS DOS SANTOS, e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator. Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento. Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04